Tribunal: STF
Processo: ARE 1413352
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro assim ementado (fl. 4, Doc. 19):



    “AUXÍLIO EMERGENCIAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO. EFICÁCIA DO ART. 14 DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.039/2021 DE 18 DE MARÇO DE 2021. PRESCREVE EM UM ANO, CONTADO DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA, A PRETENSÃO CONTRA QUAISQUER ATOS RELATIVOS AO PROCESSAMENTO: I - DO AUXÍLIO EMERGENCIAL DE QUE TRATA O ART. 2º DA LEI Nº 13.982, DE 2020. II - DO AUXÍLIO EMERGENCIAL RESIDUAL DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.000, DE 2020 ; E III - DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021. PARA AS DEMANDAS AJUIZADA A PARTIR DE 18 DE MARÇO DE 2022 HOUVE PRESCRIÇAO – DEMANDA AJUIZADA EM 05/04/2022. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram rejeitados (Doc. 24).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DÉBORA OLIVEIRA DA SILVA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 62, §11, da CF/1988, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade, igualdade e proporcionalidade.



    Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no art. 14 da Medida Provisória 1.039/2021, tendo em vista que tal ato normativo teve seu prazo de vigência encerrado no dia 15 de julho de 2021. Afirma que a interpretação aplicada pelo v. acórdão ora recorrido, ao ensejo de dar aplicação ao art. 62, parágrafo 11, da CRFB, concedeu ao mesmo interpretação dissociada do ordenamento constitucional e subverteu todo o sistema normativo fundamentado no texto constitucional, pois toda e qualquer norma acessória prevista na MP, que tenha tido por objeto a alteração do sistema jurídico vigente, como no caso da alteração do prazo prescricional, deixou de ter validade, devendo ser aplicada a norma em vigor (fl. 9, Doc. 26).



    Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reconhecer a não incidência do prazo prescricional de 1 (um) ano previsto no art. 14 da medida provisória 1.039/2021, já sem vigência, garantindo-se assim não só a supremacia da Constituição Federal, como o legítimo direito de ação da parte ora recorrente (fl. 11, Doc. 26).



     



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (a) ausente demonstração formal e fundamentada a respeito da Repercussão Geral da matéria; e (b) não cabe recurso extraordinário quando se trata de questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas (Doc. 31).



    No Agravo (Doc. 33), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



     



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 26):



    “Com a Emenda Constitucional nº 45/2004, passou a figurar no texto constitucional mais um requisito para o recurso extraordinário, qual seja, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas (art. 102, § 3º, da CRFB/88). 



    Tal dispositivo constitucional foi regulamentado inconstitucionalmente pela Lei nº 11.418/2006, que introduziu o art. 543-A no Código de Processo Civil, que conta com a redação que se segue (grifos não originais): 



    […]



    No que se refere à repercussão geral da matéria versada no recurso, deve-se considerar que se trata de questão jurídica e social de extrema relevância, que desbordar os interesses das partes envolvidas, pois diz respeito à aplicação de Medida Provisória já caducada de norma inserida em seu texto que fere caros princípios constitucionais como será melhor detalhado adiante. 



    Ademais, a questão tratada no presente apelo extremo é representativa de uma enorme multiplicidade de casos, tendo em vista a abrangência nacional e quase universal do benefício assistencial emergencial provisório instituído como forma de minorar as medidas tomadas contra o COVID-19.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, seguem os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença de improcedência do pedido (fl. 2, Doc. 19):



    “A despeito dos argumentos esboçados no recurso, entendo pela manutenção da sentença de improcedência. 



    A Medida Provisória é um ato unipessoal do presidente da República, com força de lei, editada sem, a princípio, a participação do Poder Legislativo, que somente será chamado a discuti-la e aprová-la em momento posterior: 



    (...) Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (...)



    A Medida Provisória possui caráter de ato normativo, e nos termos do § 11 do artigo 62, ainda que não seja convertida em lei, uma medida provisória pode continuar produzindo efeitos para as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante a sua vigência, que é a chamada de ultraeficácia. 



    (...) § 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas (...) 



    Pois bem, ainda que não convertida em lei, a medida provisória é instrumento suficiente para produzir efeitos para as relações jurídicas submetidas à sua vigência. 



    Dessa forma, há total eficácia do art. 14 da medida provisória 1.039/2021:



     (...) 



    Art. 14. Prescreve em um ano, contado da data de publicação desta Medida Provisória, a pretensão contra quaisquer atos relativos ao processamento: 



    I - do auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020 ; 



    II - do auxílio emergencial residual de que trata a Medida Provisória nº 1.000, de 2020; e 



    III - do Auxílio Emergencial 2021.



     (...) 



    De outro norte, como reconhecido pelo próprio recorrente, com a perda de eficácia da MP 1.039/2021, as emendas 119 e 167, que ampliariam o prazo prescricional, não puderam ser objeto de debate e deliberação pelo Congresso Nacional. 



    Por fim, não se trata de relação de trato sucessivo porque não se trata de relação que se renova mediante prestações periódicas ou reiteradas. 



    A natureza jurídica do Auxílio Emergencial é de um benefício assistencial temporário, que não necessita de contribuições, não tendo natureza previdenciária. 



    Portanto, considerando o previsto no art. 14 da Medida Provisória 1039, de 18 de março de 2021, para as demandas ajuizadas a partir de 18 de março de 2022 houve a prescrição, logo, como a presente ação foi ajuizada em 05/04/2022, não há razões para reforma da sentença. 



    Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO MESMO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Sem custas. Condeno o recorrente em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa, observados os parágrafos 2° e 3° do artigo 98 do NCPC.”



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 62, §11, da Constituição Federal, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. Nessa linha:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA CIVIL. EDITAL DE PROMOÇÃO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 283/STF. 1. As alegadas afrontas aos arts. 2º; 60, § 4º; e 97 da Constituição Federal e ao princípio da legalidade não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem a propósito da existência de efeitos concretos decorrentes da MP 222/201 e do edital de promoção pressupõe, necessariamente, a análise dos fatos e das provas. Incidindo, na espécie, também, o óbice da Súmula 279/STF. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas”. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.151.280-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/2/20 – grifo nosso). 



    Acerca da prescrição, a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza a análise do presente apelo, bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal em face do óbice inserto na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Vejam-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Prescrição. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, sem aplicação do disposto no §11 do art. 85 do CPC.” (ARE 1.190.370-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. FUNDEF. Diferenças relativas aos anos de 2002 e 2006. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 do STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.” (RE 1.322.767-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022)



    Em caso semelhante, cite-se o seguinte precedente monocrático: RE 1.410.029, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/11/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente